Tribunal: STF
Processo: RE 108094
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCA. ESCRITORIO DE ADVOCACIA.
DESCABIMENTO.
DISTINGUE-SE A POLICIA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO PÚBLICO, POIS O
PROCEDIMENTO DAQUELA E A PRESCRIÇÃO E DESTE A PRESTAÇÃO.
NA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE SE
INSTALA, EXAURE-SE O EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA, POR ISSO QUE,
COM O ALVARA, VINCULA-SE O PROFISSIONAL AS NORMAS LIMITADORAS QUE
LHE SÃO ENTÃO IMPOSTAS. NENHUMA OUTRA ATIVIDADE PRESTA A
MUNICIPALIDADE RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, ATÉ MESMO
PORQUE NÃO ESTA ELA SUJEITA A FISCALIZAÇÃO LOCAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.